Tribunal: STF
Processo: ARE 1383429
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO. DENTISTA. CONTAGEM COMO TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO CONSIGNADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja agravo Marcelo Eduardo Bittencourt. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, o recorrente, com base no art. 102, III, da Lei Maior,  pretende o reconhecimento como atividade especial do exercício da função de dentista vinculado ao Exército Brasileiro.



     Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, caput, e XXXVI, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença que afastou o direito ao cômputo do tempo de serviço prestado pelo autor, no exercício da função de dentista militar temporário do Exército Brasileiro, como atividade especial. A decisão está assim fundamentada:



    “Cabe registrar, por fim, que o vínculo que possuía a parte autora, ainda que em caráter temporário, era efetivamente de servidor militar, consoante já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante (REsp 939.086/RS, DJe 25/08/2014). 



    Dessa forma, não há qualquer direito ao cômputo como tempo especial o exercício de atividade militar previsto no Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) tampouco existindo qualquer exceção pelo fato de o autor ter exercido a atividade de dentista no âmbito militar:



    (…)



    Dito isso, a única previsão existente na legislação militar vigente ao tempo em que o autor prestou serviço militar obrigatório, antes da MP n.º 2.215-10/2001 diz respeito à tarefas que geram direito ao adicional de compensação orgânica, nenhuma delas desempenhada pelo demandante: 



    (…)



    Como se vê, nenhuma das atividades foi desenvolvida pelo autor durante o período em que esteve vinculado ao Exército Brasileiro como militar temporário. E, ainda que se enquadrasse em alguma das hipóteses estritas previstas na legislação militar, não há qualquer previsão de concessão de aposentadoria especial aos militares das Forças Armadas, o que impede reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários ou mesmo de conversão de tempo especial em comum.” 



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA COMO COMO DENTISTA VINCULADO AO EXÉRCITO BRASILEIRO. No entendimento do STF, o militar não se enquadra na categoria de servidor público, o que afasta o direito ao reconhecimento da especialidade de atividade desenvolvida como dentista vinculado ao Exército Brasileiro. A CF/88 não prevê no art. 142 a aplicação aos militares do disposto no art. 40, § 4º, da CF/88. Apelo improvido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o ARE 748.371-RG submetido à sistemática da repercussão geral.



    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo de instrumento ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno” (grifo nosso).



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Noutro giro, emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu pela inexistência de previsão legal a amparar o pleito autoral. 



    Nesse contexto, o exame de suposta ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). III - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. IV - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE 1052848 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.3.2020).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA LEI MAIOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.4.2013. O art. 40, § 1º, da Carta Política registrou as normas constitucionais aplicáveis aos militares, dentre as quais não se inclui o art. 40, § 4º da Lei Maior. Precedentes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 636/STF. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 776336 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 20.8.2014).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora